Tribunal: TJDFT
Processo: 0750213-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750213-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WELINGTON VALADÃO DE SOUZA RECORRIDOS: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA, JOEL SANTOS NEVES FILHO, OSM PARTICIPAÇÕES LTDA, SANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade do bem de família, garantida pela Lei 8.009/90 e reforçada pelo artigo 1.712 do Código Civil, é proteção do direito à moradia e da preservação da dignidade da família, assegurando a estabilidade do lar e o ambiente de convivência e segurança de seus membros, daí não poder ser penhorado para pagamento de dívidas comuns. 2. Para que a proteção se torne efetiva, não há que se levar em conta o valor do imóvel que serve como residência da família. A disposição legal visa evitar a desestabilização da vida familiar, que poderia ocorrer se fossem desalojados e obrigados a buscar a aquisição de outro imóvel de menor valor ou qualidade. 3. Agravo não provido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, ao argumento de que seria permitida a penhora de imóvel de elevado valor e de alto padrão (luxo), mediante a reserva de parcela necessária para a aquisição de outro imóvel pelo devedor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 6o da Constituição Federal, asseverando que não infringiria o direito à moradia o fato de penhorar imóvel de alta monta e de alto padrão para quitação da dívida, podendo o devedor, ora recorrido, adquirir outro de menor valor. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não pode seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90" (AgInt no REsp 2.091.536/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/6/2024. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 6o da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral trazido à baila. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR/PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027